Tribunal: CARF
Processo: 14041.720196/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. FRAUDE. CONTAGEM DO ART. 173, I, DO CTN.
Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a consequente qualificação da multa de ofício, a decadência rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de omissão de receitas com informações em desacordo com a escrita fiscal, para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em decorrência da modificação inserida no art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II do art. 106 do CTN.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECEITAS AUFERIDAS. COMPROVAÇÃO.
Compõe a receita bruta na apuração da base de cálculo do PIS, todas as receitas, incluídas as que, embora não declaradas, foram comprovadamente auferidas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECEITAS AUFERIDAS. COMPROVAÇÃO.
Compõe a receita bruta na apuração da base de cálculo da COFINS, todas as receitas, incluídas as que, embora não declaradas, foram comprovadamente auferidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720196/2017-37
ACÓRDÃO
3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C&P SOLUCOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. FRAUDE. CONTAGEM DO ART. 173, I, DO CTN.
Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a consequente
qualificação da multa de ofício, a decadência rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de omissão de receitas com
informações em desacordo com a escrita fiscal, para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa
a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em decorrência da modificação inserida no art. 44 da Lei no 9.430/1996
pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, aplica-se a retroatividade benigna prevista
na alínea “c”, do inciso II do art. 106 do CTN.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECEITAS AUFERIDAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
2
Compõe a receita bruta na apuração da base de cálculo do PIS, todas as
receitas, incluídas as que, embora não declaradas, foram
comprovadamente auferidas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECEITAS AUFERIDAS. COMPROVAÇÃO.
Compõe a receita bruta na apuração da base de cálculo da COFINS, todas
as receitas, incluídas as que, embora não declaradas, foram
comprovadamente auferidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, apenas em relação às matérias que não sejam de índole constitucional, e, no mérito,
na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. O colegiado apreciou,
ainda, de ofício, a aplicação retroativa da Lei n° 14.689/2023, entendendo, por unanimidade de
votos, que, mesmo mantida a qualificação da multa de ofício, seu patamar deve ser reduzido de
150% a 100%, percentual presente na redação dada ao inciso VI do § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração, relativos a PIS e COFINS, lavrados em decorrência
de omissão de receitas, referentes ao período de apuração de 01/01/2012 a 31/12/2013,
resultando em constituição de crédito no montante total de R$511.491,84, no caso do PIS;
e no valor total de R$2.394.975,91 no caso da COFINS, incluídos multa (150%) e juros de
mora, tudo conforme fls. 02 e seguintes.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
3
A Autoridade Fiscal apresentou, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), relatório de
todo o procedimento de auditoria (vide fls. 23 e ss). Na sequência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos da conclusão do Auditor.
1. A contribuinte adotou como regime de tributação nos anos-calendário (AC) de
2012 e 2013 o Simples Nacional, porém, a empresa foi excluída deste regime.
2. De acordo com o Despacho Decisório n° 2242/2014/DIORT/DRF/BSB e Ato
Declaratório Executivo n° 113/2014, os quais instruem o processo administrativo n°
10166.727491/2014-12, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/06/2010, em virtude de exercer atividade vedada aos optantes deste regime
simplificado.
3. Levando-se em conta o disposto no art. 132 da Lei Complementar n° 123/2006
que dispõe que as empresas excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas (Lucro Presumido ou Real), o contribuinte se manifestou, em
resposta ao TIF 03 que optaria pelo Lucro Real.
4. Ainda como optante pelo Simples Nacional, o contribuinte apresentou as DASN
relativas aos anos-calendário (AC) de 2012 e 2013, informando os valores mensais de
receita bruta, mas, ao se comparar com os dados informados no Siafi, foram constatadas
diferenças relevantes.
5. O contribuinte apresentou cópias de notas fiscais de prestação de serviços,
porém, foi constatado que estavam faltando várias, considerando a sequência de
numeração destas. Instado a apresentar o talonário das notas fiscais originais, foi
apresentado não o talonário e sim notas fiscais originais encadernadas. Da mesma forma
que as cópias, não foram encontradas várias destas.
6. Foi solicitado que o contribuinte apresentasse estas notas fiscais faltantes e
esclarecesse o motivo da falta de registros de notas fiscais no RSP. Em relação à falta de
registro de notas fiscais no RSP, o contribuinte não se manifestou e informou que não
haviam sido encontradas as notas fiscais solicitadas.
7. Registra-se que no AC - 2012, os valores informados no livro Registro de
Serviços Prestados - RSP são os mesmos informados na respectiva DASN e coincidem com
os valores registrados na contabilidade na conta "6102020000 - SERVIÇO PRESTADO A
PRAZO". Contudo, há registros de serviços prestados em outra conta, qual seja,
"6111010500 - OUTRAS RECEITAS", que não foram levados à tributação.
8. Já para o AC 2013, os valores informados no livro Registro de Serviços
Prestados - RSP não são os mesmos informados na respectiva DASN, a não ser pelo mês de
fevereiro, e nem tampouco coincidem com os valores registrados na contabilidade na conta
"6102020000 - SERVIÇO PRESTADO A PRAZO". Não há registros de serviços prestados em
outra conta contábil.
9. Considerando-se tais fatos, passou-se a demonstrar os valores mensais de
receita que devem ser levados para efeito de apuração dos tributos devidos, cabendo
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
4
destacar que os valores informados no Saifi são líquidos, isto é, já deduzidos de tributos
retidos.
10. Não foram identificadas adições e/ou exclusões aos resultados do exercício
apurados, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a serem consideradas no auto de infração,
do qual o presente Termo de Verificação faz parte, são estes resultados apurados.
11. Apesar de o contribuinte ter optado pela apuração do lucro na modalidade do
Lucro Real, e ainda considerando o Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE da
empresa (8220-2-00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO", que compreende, dentre outros
serviços, a prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, telecobrança e
de teleatendimento em geral, a apuração do PIS e da Cofins deve ser cumulativa conforme
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com a redação da Lei 10.865/2004.
12. Considerando-se os valores de receita apurados, calculou-se os valores de PIS
e Cofins devidos.
13. E, ainda, de acordo com os valores de receita apurados anteriormente e os
dados contabilizados pelo contribuinte, foram elaboradas, de forma resumida, as
demonstrações cujo resultado será a base de cálculo tanto do IRPJ como da CSLL a serem
considerados no auto de infração.
14. Foram deduzidos nos autos de infração os respectivos recolhimentos dos
valores apurados no regime do Simples Nacional.
15. NF omitidas, no livro de Registro de Serviços Prestados - RSP na 2a cópia
apresentada, sempre eram as de maior valor e destaca-se que o contribuinte levou à
tributação nas DASN valores ainda menores do que os constantes do RSP (1a COPIA), isto é,
inseriu elementos falsos na DASN do ano-calendário de 2013 com o intuito de suprimir
tributos.
16. Em relação ao ano-calendário de 2012, o contribuinte entregou somente um
RSP com valores que foram informados na DASN porém, apesar de não ter indicação da
supressão de valores de determinadas NF, verifica-se que, conforme apurado acima, o
contribuinte utilizou-se do mesmo "modus operandi" de 2013. Isto é, deixou
deliberadamente de levar à tributação valores de NF de maiores valores, principalmente as
emitidas para o Ministério da Integração Nacional e para a Fundação Oswaldo Cruz.
17. Este modo de proceder teria o intuito de, no mínimo, manter o contribuinte
ainda como optante pelo Simples Nacional, já que se computasse todas as NF, os valores
ultrapassariam e muito o limite para que ele se mantivesse neste regime simplificado.
18. Tanto para o ano de 2012 quanto para 2013, o contribuinte foi intimado a
esclarecer o motivo da diferença entre o valor que havia sido declarado e os valores
constantes do Siafi. Nas respostas não se manifestou a respeito e em relação às NF
solicitadas por meio do TIF 03, ele se limitou a dizer que não havia encontrado tais NF.
Também não se manifestou quanto aos valores informados nos RSP.
19. Em relação a contabilização da receita bruta, verifica-se que no ano de 2012 o
contribuinte se utilizou de duas contas para registrar tais valores. Os registros na conta
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
5
"610202000-SERVIÇO PRESTADO A PRAZO" no valor total de R$ 2.244.802,39 coincidem
com os valores informados na DASN. Já o total dos registros efetuados na conta
"61110105000-OUTRAS RECEITAS" coincidem com o valor informado na DRE de RS
10.370.523,70 na rubrica "Outras receitas operacionais".
20. Já no ano de 2013, somente uma conta foi utilizada para registrar os valores
de receita somente até o mês de agosto (a partir daí não há registros contabilizados), qual
seja, "6102020000-SERVIÇO PRESTADO A PRAZO" e o valor total registrado foi de RS
12.821.597,35. Valor este muito além do que fora informado na DASN que foi de RS
2.961.848,39.
21. Diante do que foi narrado, constata-se que a empresa fiscalizada omitiu de
forma dolosa informações referentes à receita bruta que deveria ter sido declarada. Tal
procedimento, por si só, já caracterizaria o intuito de fraude ao se omitir na prestação de
informações relativas ao seu faturamento, impedindo, reiteradamente o conhecimento por
parte da fazenda pública de fatos geradores da obrigação tributária principal, o que
constitui conduta configuradora do ilícito fiscal de sonegação, conceituado pelo art. 71,
inciso I da Lei n° 4.502/1964. Dessa forma justifica-se a majoração da multa de ofício
conforme disposto no § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/1996.
Cientificada dos Autos de Infração em 29/12/17, fl. 2335, a Contribuinte os
impugnou (fls. 2340 e ss) em 31/01/18 (fl. 2338). Na sequência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos da impugnação.
1. A Impugnante requer seja acolhida preliminar de prejudicial de mérito a fim de
que seja reconhecida e declarada a decadência do direito de constituir o crédito tributário
pelo Fisco, relativamente aos tributos PIS e COFINS cobrados, em recepção da inteligência
do art. 150, § 4o, do CTN e em atenção aos precedentes.
2. Relativo ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 não há
valor de CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL a pagar uma vez que já houve PRESCRIÇÃO do ano 2012.
3. Na situação vertente, observa-se que a descrição dos fatos não foi realizada
pelo Fisco com atenção e fidelidade à realidade dos fatos, na medida em que foram
omitidos dos autos de infração números de notas fiscais a partir dos quais o Fisco
fundamentou os respectivos autos infracionais.
4. Ademais, os documentos apresentados pela Impugnante, ainda em sede de
TIPF, não foram apreciados pelo Fisco, os documentos apresentados atestam que as
receitas pretensamente omitidas foram contabilizadas pela Impugnante.
5. A Impugnante postula seja reconhecida a presente arguição de cerceamento do
direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal existente no processo
administrativo fiscal em comento para reconhecer e declarar a nulidade processual
existente, bem como para anular ambos os autos de infração.
6. Embora conste do Termo de Verificação Fiscal — TVF, Capítulo VI "Autuação",
que houve omissão de receitas, o Fisco se equivoca porque, conforme já ressaltado pela
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
6
Impugnante, as notas fiscais abaixo descritas foram registradas na conta contábil
611101500 sob a rubrica: "Outras Receitas" e, portanto, não foram omissas;
7. Assim, a Impugnante, também por este motivo, postula seja reconhecida a
presente arguição de cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal existente no processo administrativo fiscal em comento para reconhecer e
declarar a nulidade do lançamento do crédito tributário constituído com base em erro de
fato.
8. O percentual de multa de 150% SOBRE O VALOR ORIGINAL DE PIS e COFINS
inviabiliza completamente a operação do contribuinte que tem tentado se manter diante
de uma economia turbulenta. Podemos entender que se trata de um enriquecimento ilícito
da parte do fisco.
9. E bom registrar também que a empresa se opõe veementemente quanto a
aplicação da multa na razão de 150% (cento e cinquenta inteiros por cento) sobre o valor
do tributo devido, haja vista o princípio constitucional da vedação ao confisco.
10. O Supremo Tribunal Federal — STF pacificou o entendimento de que o
princípio da capacidade contributiva aplica-se também às multas aplicadas pelo
descumprimento de obrigações tributárias, uma vez que tal princípio guarda relação com o
direito de propriedade.
11. Além de revelar confisco, a multa punitiva aplicada à Impugnante descura da
sua presumida boa-fé, na medida em que a contribuinte, ao contrário do que alega o Fisco,
não omitiu dolosamente qualquer receita, como afirmado nos autos de infração em exame.
A Impugnante junta documentos; cita legislação, jurisprudência e doutrina, ao
final, pleiteia:
a) O acolhimento da preliminar de prescrição quinquenal referente ao exercício
fiscal de 2012 conforme determina o parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário
Nacional, ou, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência;
b) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito a fim de que seja
reconhecida e declarada a decadência do direito de constituir o crédito tributário pelo Fisco,
relativamente aos tributos PIS e COFINS e acessórios cobrados, em recepção da inteligência
do art. 150, § 4o, do CTN e em atenção aos precedentes supra;
c) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito para conhecer a arguição de
cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal
existente no processo administrativo fiscal para reconhecer e declarar a nulidade do
processual existente, bem como para anular ambos os autos de infração;
d) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito para conhecer a presente
arguição de cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal existente no processo administrativo fiscal em comento para reconhecer e declarar a
nulidade do lançamento do crédito tributário constituído com base em erro de fato, nos
termos da fundamentação;
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
7
f) a conversão do julgamento em diligência (perícia), nos termos do art. 16, IV da
Decreto 70.235/72, caso haja necessidade por este Colendo Órgão, a fim de apurar a
viabilidade nas deduções dos custos e despesas operacionais na apuração do resultado da
pessoa jurídica contribuinte nos exercícios fiscais de 2012 e 2013;
g) julgar improcedente o lançamento do crédito tributário, anular os autos de
infração e a anulação ou a redução da multa imposta em limites que atendam o princípio
da proporcionalidade, razoabilidade, e, sobretudo, vedação ao confisco (CF/88, art. 150, IV);
h) seja deferida a reabertura do procedimento fiscal a fim de franquear a
apresentação de demais documentos contábeis e fiscais acompanhados dos
esclarecimentos técnicos pertinentes a fim de afastar o erro de fato sobre o qual se fundou
o Fisco no lançamento do crédito tributário disposto em ambos os autos de infração dos
autos.
A 2a Turma da DRJ/RJO, Acórdão n° 12-104.569, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
Juntada de Novas Provas. Preclusão.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
Decadência. Prazo Quinquenal. Contagem.
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
8
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Prescrição. Contagem. Início. Crédito. Constituído.
Não há falar de prescrição quando o crédito nem está definitivamente
constituído, ademais, não cabe apreciação, por instância administrativa judicante,
a alegação de prescrição, pois, na dicção do Código Tributário Nacional, o instituto
é modalidade de extinção de crédito tributário suscitável no curso de ação judicial
de cobrança.
Fraude. Sonegação. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
Base de Cálculo. Receitas Auferidas. Comprovadas.
Compõe a receita bruta para fim de apuração da base de cálculo do tributo, todas
as receitas, mesmo aquelas que embora não declaradas foram comprovadamente
auferidas.
Glosas. Despesas não comprovadas. Prestação de Serviços.
Mantém-se a glosa, quando não apresentado o documento necessário e
especificado para comprovar com segurança a execução dos serviços, mormente
por se tratar de despesas não contabilizadas.
PIS. COFINS. Mesmos Fatos. Mesma Solução.
A solução dada ao litígio relativo ao PIS, aplica-se ao lançamento da COFINS, e
vice-versa, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e efeito e
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
Em Recurso Voluntário, repisa as razões de sua impugnação, alegando, em síntese:
- A ocorrência de decadência, já que os fatos constituídos se referem a 31/01/2012
a 31/12/2013 e o contribuinte fora cientificado dos Autos de Infração em 29/12/2017. No caso,
aduz se tratar de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, por serem o PIS e a COFINS sujeitos à
lançamento por homologação. Sustenta que não agiu com dolo ou fraude.
- Nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados
pela Recorrente, ainda em sede de TIPF, não foram apreciados pelo Fisco. A Fazenda Pública adota
a premissa de que houve omissão de receitas, quando, a bem da verdade, os documentos
apresentados atestam que as receitas pretensamente omitidas foram contabilizadas pela
Recorrente.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
9
- Nulidade por erro de fato: “embora conste do Termo de Verificação Fiscal – TVF,
Capítulo VI “Autuação”, que houve omissão de receitas, o Fisco se equivoca porque, conforme já
ressaltado pela Recorrente, as notas fiscais abaixo descritas foram registradas na conta contábil
611101500 sob a rubrica: “Outras Receitas” e, portanto, não foram omissas (...).”
- Nulidade por Indeferimento de produção de prova técnica (perícia) e diligência
para viabilizar as deduções de custos e despesas operacionais na apuração do crédito fiscal devido
pela pessoa jurídica contribuinte nos exercícios fiscais de 2012 e 2013.
- No mérito, aponta discordar com o percentual de multa de 150% sobre o valor
original de PIS e COFINS, “o que inviabiliza completamente a operação do contribuinte que tem
tentado se manter diante de uma economia turbulenta. Podemos entender que se trata de um
enriquecimento ilícito da parte do fisco, e, por esta razão, discorreremos sobre a questão da
majoração da multa com efeito de confisco.”
- A multa de 150% tem efeito de confisco (150%) e é devido o respeito aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da obrigação acessória.
- Requer a aplicação do art. 112, do CTN, no qual consta a segurança de que a lei
tributária que trata de infrações ou penalidades deverá ser interpretada de maneira mais
favorável ao acusado em caso de dúvidas quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos (inciso II). E que, no caso, agiu de boa-fé. Defende que
a boa-fé é um princípio geral ou cláusula geral de exceção de dolo (exceptio doli generalis) que
traduz um importante papel na interpretação e aplicação do direito.
Ao final, requer:
a) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito a fim de que seja
reconhecida e declarada a decadência do direito de constituir o crédito tributário
pelo Fisco, relativamente aos tributos PIS e COFINS e acessórios cobrados, em
recepção da inteligência do art. 150, § 4o, do CTN e em atenção aos precedentes
supra;
b) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito para conhecer a arguição de
cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal existente no processo administrativo fiscal para reconhecer e declarar a
nulidade do processual existente, bem como para anular ambos os autos de
infração;
c) seja acolhida a preliminar de prejudicial de mérito para conhecer a presente
arguição de cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal existente no processo administrativo fiscal em comento para
reconhecer e declarar a nulidade do lançamento do crédito tributário constituído
com base em erro de fato, nos termos da fundamentação;
d) que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a obstrução
quanto ao reconhecimento do direito ao contraditório e ampla defesa, inerente
ao indeferimento de diligência/perícia nos documentos juntados pela recorrente,
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
10
haja vista que a apelante optou pela tributação no Lucro Real e, caberia a
autoridade administrativa ter remetido o processo para diligência/perícia para
dedução de custos e despesas operacionais da recorrente nos exercícios de 2012
e 2013, rogando pela remessa dos autos a primeira instância a fim de consolidar o
crédito tributário com as respectivas deduções, sob pena de caracterizara
nulidade do presente PAF por cerceamento de defesa.
e) o conhecimento e provimento do recurso voluntário para reformar a decisão de
primeira instância a qual julgou improcedente a impugnação anteriormente
apresentada para anular o auto de infração PROCESSO 14041.720196/2017-37 ou
a redução da multa imposta em limites que atendam o princípio da
proporcionalidade, razoabilidade, e, sobretudo, vedação ao confisco (CF/88, art.
150, IV);
f) a conversão do julgamento em diligência (perícia), nos termos do art. 16, IV da
Decreto 70.235/72, caso haja necessidade por este Colendo Órgão, a fim de
apurar a viabilidade nas deduções dos custos e despesas operacionais na
apuração do resultado da pessoa jurídica contribuinte nos exercícios fiscais de
2012 e 2013;
g) seja deferida a reabertura do procedimento fiscal a fim de franquear a
apresentação de demais documentos contábeis e fiscais acompanhados dos
esclarecimentos técnicos pertinentes a fim de afastar o erro de fato sobre o qual
se fundou o Fisco no lançamento do crédito tributário disposto em ambos os
autos de infração dos autos.
h) reduzir a multa de ofício (150%) para o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e cancelar a exigência de multa isolada.
Não junta novos documentos em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, contudo será conhecido apenas em parte.
DECADÊNCIA
No Recurso Voluntário, o contribuinte aduz que o PIS e a COFINS em cobrança
sujeitam-se ao lançamento por homologação e, por isso, que deve ser aplicada a regra geral do
art. 150, §4° do CTN.
Ocorre que, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pela
regra geral do art. 150, §4°, do CTN, apenas quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
11
homologação e o contribuinte tiver realizado o respectivo pagamento parcial antecipado e sem
que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, havendo dolo, fraude ou simulação, afasta-se a aplicação da regra prescrita
no art. 150, §4o, do CTN: “§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Nesse sentido, o STJ tem remansosa jurisprudência de que o prazo decadencial nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso tenha havido dolo, fraude ou simulação por
parte do sujeito passivo, tem início no primeiro dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter
sido lançado, conforme REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18/09/2009; REsp 1.086.798/PR,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 24/04/2013; REsp 1.340.386/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 08/03/2013; AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ 07/11/2011; AgRg no REsp 1.044.953/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03/06/2009.
E o CARF também já se pronunciou em súmula:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Conforme se demonstrará adiante, há nos autos provas de que a empresa praticou
atos dolosos, com o intuito de omitir receitas e evitar o recolhimento de tributos, afastando-se,
por conseguinte, a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, fazendo incidir o art. 173, I, do mesmo
diploma legal. Logo, a decadência deve ter como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso, os créditos constituídos referem-se a fatos geradores ocorridos entre
31/01/2012 a 31/12/2013, e o contribuinte fora cientificado dos Autos de Infração em
29/12/2017.
Logo, considerando-se o fato gerador mais antigo (31/01/2012), o Auditor Fiscal da
Receita Federal poderia efetuar o lançamento até 31/12/2018.
Conclui-se, portanto, que não houve decadência.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
12
Em relação à nulidade por cerceamento de defesa, a empresa sustenta que os
documentos apresentados, ainda em sede de TIPF, não foram apreciados pelo Fisco. E que se
infere que a Fazenda Pública adota a premissa de que houve omissão de receitas, quando os
documentos apresentados atestam que as receitas pretensamente omitidas foram contabilizadas
pela Recorrente.
Também sustenta a ocorrência de erro de fato, pois “embora conste do Termo de
Verificação Fiscal – TVF, Capítulo VI “Autuação”, que houve omissão de receitas, o Fisco se
equivoca porque, conforme já ressaltado pela Recorrente, as notas fiscais abaixo descritas foram
registradas na conta contábil 611101500 sob a rubrica: “Outras Receitas” e, portanto, não foram
omissas (...).”
Observa-se do relatório da fiscalização (e-fl. 23 e seguintes) as várias intimações da
Recorrente para esclarecimentos e justificativas das divergências entre a sua escrituração e as
declarações fiscais e a apresentação de notas fiscais faltantes.
Além de sua plena ciência quanto ao conteúdo objeto das intimações e do
procedimento fiscal em si, a Recorrente foi regularmente intimada dos autos de infração, tendo
ofertado a impugnação. E, regularmente também cientificada da decisão da DRJ, interpôs o
presente recurso voluntário.
Por conseguinte, descabida a alegação de cerceamento de defesa, porque todos os
atos processuais para a sua defesa foram praticados.
Ademais, não houve violação das disposições contidas no art. 142 do CTN,
tampouco dos art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, e com isso, não há no auto de autuação
quaisquer vícios prejudiciais, não há falar-se, portanto, em nulidade do lançamento.
Por fim, não há nulidade diante da completa descrição dos fatos aptos a permitir a
identificação da infração imputada em conjunto com os documentos que serviram de base para a
autuação.
Em relação à nulidade por falta viabilização de deduções de custos e despesas
operacionais na apuração do crédito fiscal devido nos exercícios fiscais de 2012 e 2013, esta
também não prospera. Isso porque a atividade da Recorrente está sujeita ao regime cumulativo de
PIS e COFINS, nos termos do art. 10, XIX, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call
center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral;
Em relação à nulidade por erro de fato diante da acusação fiscal de omissão de
receitas, entendo que esse tema se confunde com o mérito.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
13
MÉRITO
A Recorrente alega que o Fisco partiu da premissa de que houve omissão de receita
e dolo. Porém, a prova de que as notas fiscais foram contabilizadas pela Recorrente evidenciariam
que inexistiu dolo e omissão de receita.
Contudo, foram objeto da autuação os valores de receitas identificados do
confronto entre a receita bruta declarada no livro Registro de Serviços Prestados – RSP, acrescidos
de valores de notas fiscais não computadas no mencionado livro, mas cuja existência fora
comprovada a partir das informações constantes do Sistema Integrado de Administração
Financeira – Siafi, em relação aos anos de 2012/2013.
As notas fiscais, ainda que registradas em conta do Registro de Serviços Prestados,
não foram computadas pelo Contribuinte na base de cálculo dos tributos, como se observa da
comparação entre a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) de 2012 e 2013 e o livro
Registro de Serviços Prestados.
Observa-se que o Termo de Intimação Fiscal no 03, de 17/08/17, questiona
expressamente a falha na apresentação das notas fiscais:
1- Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 01, o contribuinte apresentou
notas fiscais (NF) originais encadernadas relativas ao período de 2012 e 2013.
Considerando a sequência de numeração destas NF, foi constatado que estão
faltando várias. Desta forma, fica o contribuinte intimado a apresentar as notas
fiscais com os seguintes números: 792, 796, 822, 851, 875, 876, 906, 913, 914.
951, 952, 953, 995, 1003, 1039, 1075, 1112, 1138, 1192. 1228, 1279. 1344, 1345,
1406, 1573, 1578, 1614, 1636, 1670, 1671, 1672, 1675, 1725, 1733, 1800. 1898,
1975, 2048, 2052 e 2077.
(...)
3- Considerando os dados do Sistema de Integrado de Administração. Financeira
Siafi e informações obtidas junto ao Portal da Transparência do Governo Federal;
foram elaborados os demonstrativos constantes dos Anexos I e II deste Termo de
Intimação. (...). Foi feito por esta fiscalização, o confronto entre as NF
apresentadas encadernadas e os dados registrados no RSP com os pagamentos
relacionados nos citados demonstrativos. Foi verificado que vários destes
pagamentos não foram registrados no RSP (coluna "Informado no Registro de
Serviços Prestados") além de que várias NF originais, referentes a estes
pagamentos não foram entregues a esta fiscalização (...)
Ao passo que a resposta do Contribuinte foi:
1. Houve mudança no quadro societário da empresa nos anos 2012 e 2013. A
equipe do Departamento Financeiro também foi trocada neste período.
Procuramos tais notas porém nenhuma delas foram encontradas. Não temos
como apresentar tais notas uma vez que as mesmas não foram localizadas,
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
14
motivo pelo qual, tomamos por valor na simulação os valores de faturamento
apurado pelo Auditor Fiscal no Termo de Intimação Fiscal número 03;
2. Não foram localizadas tais notas fiscais.
Assim, compõe a receita bruta na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
todas as receitas, incluídas as que, embora não declaradas, foram comprovadamente auferidas.
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da multa qualificada, por considerá-la
confiscatória e ofensiva aos princípios constitucionais.
Nos casos de comprovado intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será
aplicada a multa de ofício qualificada.
A lição de Paulo de Barros Carvalho esclarece o papel da aplicação da multa
qualificada:
É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em
decorrência de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É
aplicada quando a Administração Pública demonstra, por elementos seguros de
prova, no Auto de Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar
com dolo, fraudar ou simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa
agravada, é necessário, outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou
simulado, devidamente provado, para se produzir a correta subsunção do fato
infracional à norma autorizadora do agravamento da penalidade.
A constituição do crédito tributário sancionatório dá-se por ofício sendo,
portanto, também do tipo “multas de ofício”.
Decorrem da prática de determinadas infrações, ações ou omissões do sujeito
infrator contrárias à lei fiscal, deste modo, também chamadas multas punitivas ou
por infração.
É geralmente aplicada no percentual de 150%, objetivando com isso intimidar a
prática da infração e, por fim, evitar situações dessa gravidade nos casos
concretos. Por exemplo, quando dissonantes as informações na DCTF e os livros
fiscais, entende-se por demonstrado na situação concreta o intuito de fraudar a
Administração Pública, justificando-se a aplicação da multa agravada de 150%. Em
termos de linguagem das provas, sendo as informações de valores na DCTF e DIPJ
diversos ao dos livros fiscais dá-se por caracterizada a disposição de ludibriar o
Fisco, de simular uma situação, o que fundamenta a aplicação da multa agravada,
neste caso, nos termos do inc. II do art. 44 da Lei n. 9.430/96. (Direito Tributário,
Linguagem e Método. 6. Ed. São Paulo: Noeses, 2015, pp. 894-895).
Ademais, o lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada,
consoante dispõem os arts. 3° e 142, parágrafo único, do CTN, logo a autoridade fiscal deve
obrigatoriamente observar a legislação específica ao apurar os valores que compõem o crédito
tributário, não podendo negar aplicação a lei ou ato normativo em vigor.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
15
No caso, a conduta do Contribuinte teve a intenção de sua indevida permanência
no regime do Simples Nacional, ao mesmo tempo em que houve tributação reduzida de suas
receitas, decorrente da omissão de notas fiscais e da declaração a menor da receita (comprovada
a divergência entre o faturamento e as declarações fiscais). Entendo como configurado o dolo.
Para tanto, cito o resumo da conduta da Recorrente conforme TVF:
1. Diferença entre a receita bruta declarada na Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN e no livro Registro de Serviços Prestados – RSP, em relação ao
ano de 2013, respectivamente, de 2.961.848,39 e de 12.999.557,45,
representando a primeira menos de 23% da segunda. A Autoridade descreve que:
135. Na primeira cópia do RSP entregue em resposta ao TIF 0. há inscrições
manuscritas que indicam a exclusão das notas fiscais que estão destacadas com
caneta "marca texto", conforme explicitado a seguir.
136. No mês de janeiro de 2013, o valor total do período é de R$ 1.125.005.82.
Para este mês há a inscrição "Excluir as marcadas", sendo que as NF destacadas
foram as seguintes: NF 1191 no valor de 107.782.86, e NF 1192, no valor de
829.078.76.
(...)
149. Em relação ao ano-calendário de 2012. o contribuinte entregou somente um
RSP com valores que foram informados na DASN porém, apesar de não ter
indicação da supressão de valores de determinadas NF. verifica-se que. conforme
apurado acima, o contribuinte utilizou-se do mesmo "modus operandi" de 2013.
Isto é, deixou deliberadamente de levar à tributação valores de NF de maiores
valores, principalmente as emitidas para o Ministério da Integração Nacional e
para a Fundação Oswaldo Cruz.
150. Este modo de proceder teria o intuito de. no mínimo, manter o contribuinte
ainda como optante pelo Simples Nacional, já que se computasse todas as NF, os
valores ultrapassariam e muito o limite para que ele se mantivesse neste regime
simplificado.
2. Diferença entre a receita bruta declarada na Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN e a resultante das informações constantes do Sistema Integrado
de Administração Financeira – Siafi, em relação aos anos de 2012/2013. A
Autoridade descreve que:
154. Tanto para o ano de 2012 quanto para 2013, o contribuinte foi intimado a
esclarecer o motivo da diferença entre o valor que havia sido declarado e os
valores constantes do Siafi. Nas respostas não se manifestou a respeito e em
relação às NF solicitadas por meio do TIF 03, ele se limitou a dizer que não havia
encontrado tais NF. Também não se manifestou quanto aos valores informados
nos RSP.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
16
A multa de ofício de 150% foi aplicada com fundamento no art. 44, § 1o e 2o, da Lei
no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007). Mas tal dispositivo foi
alterado pela Lei n° 14.689/2003, que reduziu seu percentual para 100%:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Consequentemente, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para redução da multa de 150% para 100%.
Deixo de conhecer o argumento sobre a confiscatoriedade da multa, por implicar
em análise de ilegalidade e constitucionalidade, esbarrando no art. 98, do RICARF/2023, sendo
caso, inclusive, de aplicação da Súmula CARF n° 2.
Por fim, aduz a Recorrente que deve ser feita diligência/perícia nos documentos
apresentados para dedução de custos e despesas operacionais da empresa recorrente, a fim de
que o crédito tributário fosse constituído de forma “justa”, já que optou pelo regime contábil do
lucro real.
Entendo como desnecessária essa diligência, diante do regime cumulativo a que as
receitas da Recorrente estão sujeitas. Ressalte-se que tal indeferimento não implica em
cerceamento de defesa:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas em relação às matérias
que não sejam de índole constitucional, e, no mérito, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento. Aprecio, ainda, de ofício, a aplicação retroativa da Lei n° 14.689/2023, entendendo
que, mesmo mantida a qualificação da multa de ofício, seu patamar deve ser reduzido de 150% a
100%, percentual presente na redação dada ao inciso VI do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.082 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720196/2017-37
17

Fl. 2486
DF CARF MF
Original